Tribunal: STF
Processo: RE 1322262
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZEN PÚBLICA ESTADUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-f DA LEI 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5° DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. QUESTIONAMENTO QUANTO A NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR REFERENTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. APELANTE QUE DEVERIA APRESENTAR ESPECIFICADAMENTE CÁLCULO QUE COMPROVASSE A AUSÊNCIA DO CÔMPUTO DO TETO REMUNERATÓRIO NO CÁLCULO DO PERITO. POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO QUANDO HÁ QUANTIA INCONTROVERSA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    O recorrente, em suas razões, aponta violação às normas contidas nos arts. 37, IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “[…] a inexistência de violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado, devendo ser observada a nova redação dada ao artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97, pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009, que se aplica imediatamente aos processos em curso”. 
    Aduz o recorrente, ainda, que a “[...] questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada: muito pelo contrário, é evidente a imediata incidência da Lei 11.960/2009 a partir da sua entrada em vigor. Ressalta-se que, ainda, que a execução fosse posterior a 25/03/2015, deveria incidir a TR como fator de correção monetária”.
    Alega que “[…] em relação à incidência no período anterior à expedição do precatório, há, em sede de repercussão geral, no RE 870.947, discussão sobre a questão, que é o caso da presente demanda, não cabendo, portanto, aplicar se a este caso, o entendimento adotado nas mencionadas ADIS, relativas aos precatórios […]”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início, quanto à violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, a arguição não procede. 
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à pertinência dos cálculos periciais consignados na planilha elaborada pelo contador judicial, segundo os quais o teto constitucional não haveria sido excedido. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    Igualmente seria rechaçada a alegação de que o cálculo do Perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que o servidor não excedeu o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, § 2º do Código de Processo Civil.
    Por certo, caberia ao Agravante contrapor-se especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso. […] 
    (acórdão da apelação cível, fl. 244, sublinhou-se)
    […] 
    Em relação à incidência do teto remuneratório, não há vício que macule o julgado, posto que na oportunidade de manifestar-se sobre o laudo pericial, o Embargante apresentou planilha genérica, deixando de atacar os pontos que considerou relevantes. […] 
    (acórdão dos embargos de declaração, fl. 326, sublinhou-se)
    Concluir de forma diversa demandaria o reexame fático-probatório que encontra óbice no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, melhor sorte não assiste ao recorrente. 
    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. E STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).” 
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator